Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011302-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ROBERTO SALES - CPF: 420.352.791-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara da Comarca homônima do referido município, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1002595-98.2021.8.11.0013), ajuizada por Roberto Sales, contra o município agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar aos requeridos que

providenciem 5 injeções intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia), mensalmente e 2 aplicações de dexametasona intravítrea (Ozurdex) em cada olho, a cada quatro meses , bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas (cf. Id. nº 92330497).

O Agravante alega que,
in casu
, encontra-se evidenciado o fenômeno da judicialização da saúde, pois o Agravado pretende, socorrendo-se do Poder Judiciário, obter tratamento privilegiado em detrimento de toda coletividade.

Afirma que o Município não tem condições de arcar com todas as obrigações, e que o Estado de Mato Grosso ou a União devem obrigatoriamente ser responsabilizados pelos seus, e no caso, o procedimento pleiteado na inicial é de alto custo, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a previsão de bloqueio
on line
, em caso de descumprimento da obrigação, é prescindível, porque existem outros meios coercitivos eficazes, para garantir o tratamento médico.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 96484994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (id. 96566465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara da Comarca homônima do referido município que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Roberto Sales, contra o município Agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação da tutela.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento dos medicamentos, quais sejam, 5 injeções intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia), mensalmente e 2 aplicações de dexametasona intravítrea (Ozurdex), a cada quatro meses, em favor do paciente, conforme a prescrição médica, em razão de ter sido diagnosticado com Retinopatia Diabética e edema em ambos os olhos, e que a demora no tratamento poderá levá-lo à cegueira irreversível, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. André Mozena, CRM/MT 6700 (id. 57212923).

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO
– DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Outrossim, verifico que o medicamento, Aflibercept (Eylia) não é incorporado ao SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento Aflibercept (Eylia), que não é disponibilizado pelo SUS, e do fármaco, Dexametasona Intravítrea, que é incorporado ao SUS, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Assim, a parte Agravante deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Quanto à repartição de competências, oportuno registrar que não se desconhece a tese fixada, no Tema 793 do STF; contudo, entendo que, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, qualquer que seja o ente demandado.

Nesse sentido é a interpretação do STJ:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nesse passo, excluir a responsabilidade do ente municipal implicaria em contrariar as normas constitucionais que determinam que o Estado (
lato sensu
) deve assegurar o direito à saúde.

Como dito,
in casu
, o objetivo principal da prestação jurisdicional é assegurar o tratamento médico ao paciente, de modo que, posteriormente, caso haja necessidade, o eventual pagamento das despesas efetuadas pela municipalidade poderá ser revisto e, se for o caso, ressarcido.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pela responsabilidade do município, quanto à obrigação de fazer, postulada nos autos.

Com relação à possibilidade de bloqueio judicial, analisando o contexto, a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico, entendo cabível em caso de descumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido dispõe o art. 536, CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, quanto à adoção de medidas necessárias ao cumprimento da decisão

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

–RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA

– ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC – MEDIDAS EXCEPCIONAIS

– AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 05/12/2013.

III.
In casu
, porém, além de não ter sido alegado, nos presentes autos e nas razões de Recurso Ordinário, o descumprimento da ordem mandamental, tal inadimplemento ou sua ameaça não restaram demonstrados, nos autos, de forma que a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores e a imposição de astreintes, dependeria do juízo de convencimento do Magistrado, a quem compete avaliar a necessidade de sua imposição no caso concreto, se porventura houver resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011).
No caso dos autos, não há comprovação de que o Estado de Goiás esteja descumprindo a decisão judicial em comento. Nesse sentido, destaco que, 'conforme dispõe o art. 461, § 5º, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes' (RMS 33.337/GO, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 25.5.2012)" (STJ, AgRg no RMS 43.068/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2014). V. Recurso Ordinário improvido. (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). [Negritei].

A possibilidade de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento do tratamento de saúde, também, já foi decidido pelo Superior Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –

DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES – OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

[...]

III -
Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.
Precedentes. (STF, Primeira Turma, AI 553712 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 05/6/2009). [Negritei].

Nesse sentido, esta Câmara já julgou anteriormente:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR – PERDA DO OBJETO – INEXISTÊNCIA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – MULTA (ASTREINTE) À FAZENDA PÚBLICA – SUBSTITUÍÇÃO POR BLOQUEIO
ON LINE
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a medida liminar concedida no Mandado de Segurança tenha caráter satisfativo, trata-se de provimento provisório, persistindo o interesse de agir do impetrante até a superveniência da sentença.

É incontestável o direito do cidadão de receber do Estado os meios necessários ao tratamento da sua saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

O artigo 461, §5º, do CPC, permite a substituição da multa cominatória por bloqueio
on line
das contas públicas, que se monstra uma medida mais justa para compelir o ente público ao cumprimento das determinações judiciais que envolvam o direito a saúde, por ser um meio mais eficaz e menos prejudicial sociedade
. (Apelação/Reexame Necessário, 42255/2013, DRA. Vandymara g. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 18/03/2014, Data da publicação no DJe 25/03/2014).

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021